Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026527-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALLESKA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 042.221.871-51 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEB JUAREZ SODRE FARIAS - CNPJ: 04.416.016/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM AMBIENTE ESCOLAR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado na alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão do suposto compartilhamento indevido de dados pessoais da recorrente e de seu filho menor por escola municipal a empresa de fotografia, com consequentes abordagens comerciais consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o fornecimento do número de telefone da responsável à empresa de fotografia configura violação à LGPD e ao ECA; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município, com a consequente configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, decide sobre a necessidade de dilação probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A recorrente assinou termo de consentimento para captação e divulgação de imagens de seu filho em contexto escolar, o que torna previsível e socialmente esperado o registro fotográfico e a posterior oferta das imagens em eventos de formatura.

5.

O único dado pessoal comprovadamente fornecido pela escola foi o número de telefone da responsável legal, circunstância que, no contexto específico dos autos, não caracteriza violação relevante à LGPD ou ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

6.

A abordagem comercial supostamente agressiva decorre de conduta autônoma da empresa privada de fotografia, inexistindo demonstração de autorização, incentivo ou omissão qualificada do Município apta a caracterizar nexo causal.

7.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica à hipótese, por inexistir relação de consumo entre a recorrente e o Município.

9.

Os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Recorrente alega, em síntese, que a escola municipal forneceu indevidamente seus dados pessoais e de seu filho menor, aluno da instituição, a uma empresa de fotografia denominada LEME Eventos e Formaturas, sem autorização expressa, o que resultou em abordagens comerciais insistentes e ameaçadoras por parte da empresa. Sustenta que houve violação à LGPD e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), configurando dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e, preliminarmente, suscita a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de prova testemunhal, bem como que a responsabilidade do ente público é objetiva, tendo havido violação à LGPD e ao ECA, gerando dano moral presumido e configurou-se o desvio produtivo do consumidor.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção da sentença, argumentando que não há prova de vínculo formal entre a escola e a empresa de fotografia, que a recorrente assinou termo de consentimento para captação e divulgação de imagem para fins pedagógicos, e que não há nexo causal entre a conduta do ente público e o dano alegado.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026527-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Walleska Pereira de Souza

Recorrida(s):

Conselho Deliberativo da Unidade Educacional da EMEB Juarez Sodre Farias e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

- VOTO

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

Colendos pares;

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifico que não merece acolhimento, isto porque, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

No caso em análise, a questão central gira em torno da responsabilidade do Município de Cuiabá e da escola municipal pelo suposto compartilhamento indevido de dados pessoais da recorrente e de seu filho menor com uma empresa de fotografia, o que teria resultado em abordagens comerciais insistentes e ameaçadoras.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a Recorrente assinou termo de consentimento para captação e divulgação de imagens de seu filho, conforme documento ID 197158695. Embora a autorização tenha sido concedida para fins pedagógicos, é razoável entender que, no contexto de uma formatura escolar, a presença de fotógrafos e a posterior oferta comercial das imagens captadas constitui prática comum e esperada.

Conforme Ofício no 2.674/2025/LHF/PJUD/PGM, a informação prestada pela Coordenadora Joelma Talon Foles de Moraes, esclareceu que "
foi passado o telefone do responsável do formando para a empresa contratada que responsável pelo evento fornecer a prestação do seu serviço, algo que não é obrigatório à aquisição. Reforçando que a escola não forneceu os dados da criança, apenas o telefone do responsável
" (ID 197158695, pg. 2).

Assim, o único dado comprovadamente fornecido pela escola foi o número de telefone da Recorrente, o que, por si só, não configura violação grave à LGPD ou ao ECA, especialmente considerando o contexto de um evento escolar em que a captação de imagens é prática comum e previamente autorizada pelos responsáveis.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) estabelece em seu art. 7o as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado, incluindo o consentimento do titular (inciso I) e a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular (inciso V). No caso, havia autorização genérica para captação de imagens e o fornecimento do telefone ocorreu no contexto da formatura escolar.

Quanto à abordagem comercial supostamente agressiva realizada pela empresa de fotografia, esta não pode ser imputada diretamente ao Município ou à escola. O nexo causal entre a conduta do ente público (fornecimento do número de telefone) e o dano alegado (abordagem ameaçadora) foi rompido pela conduta autônoma da empresa privada, que adotou métodos comerciais próprios, pelos quais não responde o Município.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. No caso em análise, não há comprovação de que o Município tenha autorizado ou incentivado a abordagem comercial agressiva, nem que tenha sido omisso em fiscalizar a atuação da empresa de forma qualificada a ensejar sua responsabilização.

Sobre a alegação de que o Município não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, verifico que a contestação apresentada abordou os pontos essenciais da demanda, inclusive juntando documentos que demonstram a existência de autorização para captação de imagens e esclarecendo a extensão do compartilhamento de dados realizado.

No que tange à teoria do desvio produtivo do consumidor, esta não se aplica ao caso, pois não se trata de relação de consumo entre a recorrente e o Município, mas sim de prestação de serviço público educacional.

Por fim, quanto ao dano moral alegado, este não restou configurado, vez que os aborrecimentos vivenciados pela Recorrente, embora desagradáveis, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade que justifique reparação pecuniária.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026